Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-69.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Não cabimento. Conjunto probatório que comprova que o ingresso dos agentes públicos no imóvel foi franqueado pela apelante DAIARA. Preliminar afastada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Ausência de insurgência defensiva em relação às provas.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Não cabimento. Conjunto probatório que comprova que o ingresso dos agentes públicos no imóvel foi franqueado pela apelante DAIARA. Preliminar afastada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Ausência de insurgência defensiva em relação às provas. Dosimetria. Redução das penas-base. Reprimendas exasperadas sob o fundamento de que os acusados mentiram sob o crivo do contraditório. Circunstância inidônea. Penas redimensionadas. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em favor de DAIARA. Pleito de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Apreensão de cerca de mais de 10 kg de drogas variadas. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação dos acusados a atividades criminosas. Inexistência de bis in idem, em razão do aumento da pena-base pela quantidade de drogas apreendidas e pelo reconhecimento de que os apelantes se dedicavam a atividades delituosas. Regime fechado que se justifica, com relação a todos os réus, pela gravidade concreta de suas condutas. Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito impossibilitada em razão das reprimendas aplicadas serem superiores a 04 anos. Pedido de isenção do pagamento de custas processuais. Não cabimento. Pagamento obrigatório previsto pela Lei n. 11.608/03. Eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. Recursos parcialmente providos.